Tribunal: TJDFT
Processo: 0033188-87.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0033188-87.2015.8.07.0001 RECORRENTE: INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA RECORRIDO: REGINALDO CHAVES LACERDA RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL. CONFIGURADO. 1. O injustificado atraso na entrega do imóvel, computado o prazo de tolerância, justifica a indenização devida ao adquirente por lucros cessantes, equivalente ao do aluguel do imóvel, o que inibe a inversão da multa penal moratória em benefício do consumidor. 2. O atraso superior a dois ano para a entrega do imóvel configura dano moral. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 396 do Código Civil, sustentando que o atraso na conclusão das obras ocorreu por eventos imprevisíveis, totalmente fora de seu controle, em razão da morosidade do processo de aprovação junto às concessionárias CEB e CAESB. Pede, assim, o reconhecimento de excludente de sua responsabilidade ao pagamento de eventual indenização pelo atraso em discussão; b) artigo 403 do Código Civil, pleiteando seja afastada a indenização a título de lucros cessantes, sob o argumento de que não restou comprovada a certeza do lucro futuro em favor do recorrido. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado sem mencionar de qual tribunal; c) artigos 186 e 187, ambos do Código Civil, afirmando que o recorrido não logrou êxito em demonstrar a ocorrência do dano alegado, pois meros aborrecimentos decorrentes do descumprimento contratual não ensejam a reparação por danos morais. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 396 do Código Civil. Isso porque, a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Não verifico a ocorrência de quaisquer hipóteses de força maior/caso fortuito ou culpa de terceiros, porquanto a ré, além de não se desincumbir do ônus da prova que lhe competia, observo que atrasos nos fornecimentos de água e energia elétrica são circunstâncias previsíveis. Os atrasos alegados pela apelante/ré estão inseridos no risco do empreendimento, não podendo ser repassados ao consumidor, ou utilizado como motivação para isentar a responsabilidade da construtora/incorporadora pelo atraso na entrega do empreendimento” (ID 15670055), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESCISÃO. POSSIBILIDADE. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. TERMO FINAL. INOVAÇÃO RECURSAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, com base na análise dos fatos e provas do caso concreto, compreendeu que não houve excludente de nexo de causalidade, pois configurado fortuito interno, inerente ao risco do empreendimento. A pretensão de revisar tal entendimento demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso especial, conforme Súmula 7/STJ. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente-vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente-comprador. 3. Resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor, é cabível a restituição das partes ao status quo ante, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador, o que inclui a comissão de corretagem. 4. É vedado à parte inovar sua razões recursais em sede de agravo interno, trazendo novas questões não suscitadas oportunamente em sede de recurso especial, tendo em vista a configuração da preclusão consumativa. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1864453/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada contrariedade ao artigo 403 do Código Civil, porquanto o acórdão encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CASO FORTUITO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL. CABIMENTO. ABALO PSICOLÓGICO QUE ULTRAPASSOU O MERO ABORRECIMENTO. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Reconsideração. 2. O Tribunal de origem, com base na análise dos fatos e provas do caso concreto, compreendeu que não houve excludente de nexo de causalidade, pois configurado fortuito interno, inerente ao risco do empreendimento. A pretensão de revisar tal entendimento demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso especial, conforme Súmula 7/STJ. 3. O atraso na entrega do imóvel pode, excepcionalmente, ensejar indenização por danos morais, se demonstrado abalo psicológico do autor da demanda que ultrapassou o mero aborrecimento, como identificado pelas instâncias ordinárias no caso concreto. Precedentes. 4. Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente-vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente-comprador. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1521097/PE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 25/5/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt nos EDcl no REsp 1583944/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/4/2020). Ademais, melhor sorte não colheria o inconformismo do recurso pelo fundamento da letra "c” do permissivo constitucional, porque não foi citado sequer o tribunal prolator do acórdão paradigma, menos ainda o repositório oficial ou autorizado onde se acha publicado. E nesse aspecto, o STJ já decidiu: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL DE JUROS E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS MATÉRIAS ALEGADAS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SÚMULA 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 3. Quanto à divergência suscitada, o recorrente não atendeu ao disposto no art. 255, § 1o, do RISTJ, pois não juntou a certidão ou cópia dos acórdãos paradigmas, tampouco cita o repositório oficial ou autorizado onde se acham publicados. Ademais, o conhecimento do recurso fundado na alínea "c" do permissivo constitucional pressupõe a demonstração analítica da alegada divergência. Para tanto, faz-se necessário a transcrição dos trechos que configurem o dissenso, com a indicação das circunstâncias que identifiquem os casos confrontados, ônus do qual não se desincumbiu a recorrente. (Nesse sentido: REsp 441.800/CE, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, DJ 2.8.04). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1568529/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 23/4/2020). Tampouco reúne condições de transitar o apelo no tocante ao indicado malferimento aos artigos 186 e 187, ambos do Código Civil. Com efeito, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que não houve dano moral a ser indenizado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1591290/ES, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 18/12/2019. Nesse sentido, já se manifestou a Corte Superior: “As conclusões do acórdão recorrido sobre a inexistência do ato ilícito apto a gerar o dever de indenizar, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1586351/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/3/2020). Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025